Tribunal: STF
Processo: RE 72503
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-29
Data de publicação: 1972-09-29

Ementa:
- RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CONTRA EMPRESA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (DOMINIUM S.A). 
Finda a liquidação, cessou o motivo arguido pela empresa como determinante da competência da Justiça Federal. Recurso que se julga prejudicado.